Tribunal: TJES
Processo: 5007866-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007866-79.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CAMALEAO ECOPOUSADA LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007866-79.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
CAMALEAO ECOPOUSADA LTDA e GERALDA SCOPEL MENEGAZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por CAMALEAO ECOPOUSADA LTDA e GERALDA SCOPEL MENEGAZ em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em síntese, que a requerente opera no ramo hoteleiro e turístico, no município de Linhares/ES, acontece que no dia 21 de janeiro de 2023, houveram várias oscilações no fornecimento de energia, o que acarretou em problemas técnicos das máquinas e dos eletrodomésticos que compõem a instalação. Desta feita, pugna pela condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: i) DETERMINAR que a requerida proceda com a restituição dos valores pagos pelo conserto contidos nos IDs. 28976681, 28976682 e 28976683, qual seja: R$ 10.130,00 (dez mil, cento e trinta reais), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo; ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autora, a título de reparação por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros contados da citação."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a necessidade de realização de perícia para apuração do eventual dano, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito e, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que assim dispôs: "[...] Para indicar a ocorrência dos fatos e numerar os equipamentos danificados, apresentou laudos (Ids. 28976675, 28976678 e 28976679) emitidos por profissional qualificado para fornecer e lavrar tais documentos, conforme constam os dados deste em Id. 28976673. Além, apresenta orçamentos para os itens que tiveram os laudos emitidos, conforme Ids. 28976681, 28976682 e 28976683), além dos requerimento e protocolos de solicitação de ressarcimentos (ID.s 28976663, 28976664, 28976670 e 28976672). A requerida sustenta que a recusa para o ressarcimento se deu pelo fato de que as autoras não cumpriram com os requisitos necessário para sua concessão, além da documentação de cada aparelho não ter sido entregue de forma completa, estando ausentes o carimbo do CNPJ da empresa que ofertou o orçamento e ausência do valor unitário de cada peça, além do CNAE de um dos orçamentos serem incompatíveis com o objeto. Não há como reconhecer a alegação da requerida para o não ressarcimento dos produtos pelas questões que apresentou, face a vasta comprovação dos laudos técnicos emitidos pelo profissional, que atestou os defeitos nos equipamentos, por consequência de distúrbios no fornecimento de energia elétrica. [...]"

8. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)